Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-31.2012.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000074-31.2012.8.14.0014

APELANTE: ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA MUNICIPAL CAPITÃO POÇO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS
(Relator-Des. Mairton Marques Carneiro, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Des. José Maria Teixeira do Rosário - Presidente e Des. Alex Centeno)
.
Vencido: Juiz Convocado
Edimar Silva Pereira.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônia Diana Mota de Oliveira contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual. A ex-Prefeita foi condenada com base no art. 10, XII, da LIA (Lei nº 8.429/1992), em razão da suposta omissão na fiscalização da frequência de servidor comissionado, acusado de não exercer suas funções. A sentença aplicou as penalidades previstas no art. 12, II, da LIA. Em grau recursal, a apelante alegou ausência de dolo, sustentando não haver elementos probatórios que demonstrem participação ou anuência consciente no alegado prejuízo ao erário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há dolo específico na conduta da então Prefeita Municipal que justifique a sua condenação por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso XII, da LIA, após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário exige a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera culpa ou a responsabilidade objetiva do agente público.

A responsabilização por improbidade deve recair sobre condutas dolosas e individualizadas, não se admitindo imputação genérica fundada apenas na hierarquia funcional ou na posição de chefia exercida.

A prova dos autos revela que a nomeação do servidor comissionado se deu por indicação da Secretaria Municipal de Administração e foi regularmente formalizada, sem qualquer demonstração de má-fé ou conivência da Prefeita.

Constatada a irregularidade, a ex-Prefeita determinou a exoneração imediata do servidor, revelando conduta proativa e compatível com os princípios da boa administração pública.

A ausência de demonstração de participação consciente e dolosa na conduta imputada inviabiliza a subsunção ao tipo previsto no art. 10, XII, da LIA, segundo o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 14.230/2021.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário exige a demonstração de dolo específico, sendo inadmissível a imputação por presunção ou mera responsabilidade objetiva.

A atuação do chefe do Poder Executivo Municipal não pode ser presumida como conivente com irregularidades administrativas sem a comprovação de elemento subjetivo doloso.

A adoção tempestiva de medidas corretivas por parte do gestor público afasta a caracterização do dolo exigido pela Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 1º, §§ 3º e 8º; 9º, XI; 10, XII; e 12, II (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1436192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível 0006109-40.2020.8.11.0004, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por maioria de votos,
CONHECEU E JULGOU PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Relator-Des. Mairton Marques Carneiro, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Des. José Maria Teixeira do Rosário - Presidente e Des. Alex Centeno)
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Vencido: Juiz Convocado
Edimar Silva Pereira.
Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA
(Num. 16020382 - Pág. 1/21) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço (Num. 16020260 - Pág. 1/4; Num. 16020261 - Pág. 1/2), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da ora Apelante
ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA
e de JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA.

Consta da inicial que o Parquet instaurou Procedimento Administrativo Preliminar nº 04/2011 – MP/PJCP, para apurar as informações prestadas pela Vereadora Municipal, Paula Regina Pinto Santos Siqueira, ex-esposa de JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA, de que o seu ex-cônjuge, apesar de estar residindo no Maranhão, estaria sendo pago pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço pelo cargo de Assessor Especial I. Devidamente oficiada, a então Prefeita Municipal, ANTONIO DIANA MOTA DE OLIVEIRA, informou que os referidos fatos estariam sendo averiguados, contudo não apresentou qualquer documento que atestasse a frequência do servidor, nem comprovante de instauração de sindicância ou PAD. Nesses termos, foi ajuizada ação visando a condenação de ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA e de JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA pelos atos descritos no art.10 e art. 9º da LIA, respectivamente.

O Juízo a quo proferiu sentença (Num. 16020260 - Pág. 1/4; Num. 16020261 - Pág. 1/2) julgando procedente o pleito Ministerial, para condenar JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA pelo ato de improbidade inscrito no art. 9º, inciso XI, e ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA nos termos do art. 10, inciso XII, ambos da LIA, aplicando-lhes as penalidades descritas pelo art. 12, incisos I e II, respectivamente, nos seguintes termos (Num. 16020261 – Pág. 1):

“Em relação a
JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA
, aplico as penas previstas no art. 12, inc. I, da LIA: i. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no valor de R$51.436,48, sobre o qual deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; ii. Perda da função pública, caso atualmente exerça algum cargo público; iii. Suspenção dos direitos políticos do réu por 10 anos; iv. Pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor da apropriação referida acima, o que corresponde a R$102.872,96, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; v. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos”.

Em relação a
ANTÔNIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA
, aplico as penas previstas no art. 12, inc. II, da LIA: i. Ressarcimento integral dos danos, pelos valores de R$51.436,48, sobre o qual deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; ii. Perda da função pública, caso atualmente exerça algum cargo público; iii. Suspenção dos direitos políticos do réu por 07 (sete) anos; iv. Pagamento de multa civil de 01 (uma) vez o valor do dano, o que corresponde a R$51.436,48, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês; v. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos”.

Irresignada,
ANTÔNIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Num. 16020382 - Pág. 1/21) suscitando a ausência de dolo, uma vez que não haveria como a Recorrente controlar a jornada de trabalho de todos os servidores da Prefeitura, elucidando, ainda, que JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA estava lotado na Secretaria de Municipal de Administração, de forma que caberia à chefia imediata da referida Secretaria a fiscalização da frequência do servidor. Aduz, ainda, que mesmo que o segundo Réu estivesse vinculado à Prefeitura Municipal, no cargo de assessor, não caberia à Prefeita o controle de frequência, mas sim ao Departamento de Recursos Humanos do referido órgão.

Nessa linha, aduz para a ausência de provas de que a Apelante incorreu dolosamente para o enriquecimento ilícito do corréu e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela inaplicabilidade da pena de perda de função pública, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesses termos, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Devidamente intimado, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Capitão Poço, apresentou
contrarrazões (Num. 16020407 – Pág. 1/4)
destacando que há nos autos processuais elementos suficientes para demonstrar a prática de atos de improbidade, não havendo a Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o contrário. Da mesma forma, com base na conduta atribuída à Recorrente, sustenta o Parquet que as penalidades aplicadas são proporcionais e atendem aos limites estabelecidos pela legislação vigente. Nesses termos, pugna pelo não provimento do apelo e manutenção da sentença.

O Recurso de Apelação Cível foi recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal – Id. 16906293.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo.

II – MÉRITO

Examinando os presentes autos, constato que a AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com objetivo de imputar aos réus
ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA (ex-Prefeita de Capitão Poço) e JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA (ex-Assessor Especial I),
as sanções previstas na Lei n. 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente em Dano ao Erário e Violação aos Princípios da Administração Pública.

Como sabido, há três tipos de atos de improbidade: (a) os que importam em enriquecimento ilícito do agente público ou de outrem, não importando se resultar ou não dano ao erário; (b) os que causam prejuízo ao erário e podem importar enriquecimento indevido do terceiro e (c) os que atentam contra os princípios da administração pública, mediante da violação dos deveres Administrativos.

Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, para configuração do ato de improbidade é necessária a configuração do
DOLO
,
sendo excluída a figura culposa com a vigência da Lei n. 14.230/2021
.

No entanto, após compulsar os autos, resta evidente que a sentença de 1º grau merece alguns reparos, uma vez que não restou comprovado o DOLO na conduta da recorrente
ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA (ex-Prefeita de Capitão Poço). Explico.:

Nota-se que a Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa é regulada pela Lei nº 8.429/1992. Em seu conteúdo, a lei de improbidade classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público que importem em enriquecimento ilícito; causem prejuízo ao erário; e atentem contra os princípios da Administração Pública.

Destaco os artigos 9º, XI, e art. 10, XII, ambos da Lei nº 8429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que fundamentaram a condenação das rés no presente processo:

“
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei
; (...)”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”;

Pois bem.

Dessa feita, afigura-se necessário analisar o caso concreto para aferir se houve, de fato, a prática do ato considerado ímprobo.

DA INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MERO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.

Analisando os presentes autos, entendo que a referida tese merece acolhimento, uma vez que a conduta atribuída à apelante ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA não ultrapassou os limites do mero exercício da função pública, à luz das recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

O art. 1º, §3º da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela nova legislação, estabelece que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa", o contexto fático-probatório delineado nos autos evidência, com absoluta nitidez, a inexistência de dolo na conduta da então prefeita municipal.

A Lei nº 14.230/2021 reformulou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), impondo nova sistemática para configuração da improbidade por dano ao erário. Dentre as inovações mais relevantes, destaca-se a exigência expressa de
dolo específico
, conforme agora determina o caput do art. 10 da LIA reformada:

“(...) Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres (...)”

Assim,
não mais se admite a responsabilização por mera culpa
, ainda que grave, afastando definitivamente a responsabilidade objetiva ou indireta em sede de improbidade.

No caso em tela, discute-se a eventual imputação de improbidade à ex-Prefeita Municipal de Capitão Poço pela suposta manutenção de servidor "fantasma", subordinado diretamente à Secretaria de Administração, sem o efetivo exercício de suas funções.

O art. 10, inciso XII, da LIA dispõe:

"XII – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do ente público em finalidades alheias ao interesse público".

Contudo, para que se configure tal hipótese, é imprescindível demonstrar que o agente público — no caso, a ex-Prefeita — tenha agido com dolo específico de causar prejuízo ao erário, seja por ação direta, seja por participação consciente em esquema lesivo.

Ocorre que a mera posição hierárquica superior não autoriza, por si só, a presunção de conhecimento ou de anuência quanto à conduta de terceiro. Trata-se de imposição hermenêutica obrigatória após a reforma legislativa, como assentado por precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)”

Verifica-se ausente, nos autos, qualquer indício da presença do dolo específico de causar lesão ao erário por parte da EX-PREFEITA MUNICIPAL, ora apelante. Ao contrário, tão logo tomou conhecimento da possível irregularidade funcional atribuída ao servidor supostamente inassíduo, a apelante adotou providência imediata e eficaz, compatível com os deveres de boa gestão e probidade administrativa. Com efeito, determinou, de forma diligente e tempestiva, a exoneração do referido agente público, medida que se materializou formalmente por intermédio da
Portaria de Exoneração nº 347/2011
, datada de
1º de novembro de 2011
, conforme documento acostado sob o Id.
16020236
. Tal conduta demonstra inequívoca intenção de sanar a desconformidade e preservar o patrimônio público, não se coadunando, pois, com a tipicidade prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, especialmente na nova sistemática legal introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que exige dolo como requisito indispensável à configuração do ilícito.

Cumpre salientar que a providência exoneratória anteriormente referida foi efetivada
em momento anterior à audiência realizada em 29 de novembro de 2011
, ocasião em que o Ministério Público, conforme se extrai dos autos, teria tomado ciência formal dos fatos narrados na exordial. Tal cronologia evidência, com nitidez, que a APELANTE não apenas se manteve alheia a qualquer conivência ou participação na conduta tida por ímproba, como também
agiu com celeridade, zelo e senso de responsabilidade administrativa
, adotando, de ofício, medida saneadora imediata, apta a elidir o dano potencial ao erário. A atuação da ex-gestora, portanto, revela postura proativa e conforme aos princípios da moralidade e da eficiência, não sendo compatível com a caracterização do dolo exigido pela atual redação do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

Logo, ausente prova nos autos de que a ex-Prefeita Municipal tenha consentido ou se omitido dolosamente diante da irregularidade funcional, não há que se cogitar sua responsabilização por improbidade. A falha eventual de controle interno — se existente — configura, no máximo, irregularidade administrativa, passível de correção por vias próprias, e não improbidade.

Outro ponto importante que merece destaque é que apesar da nomeação para o exercício de cargos em comissão insere-se no âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme expressamente previsto no art. 9º, §1º, da
Lei Municipal nº 066/2007
. No caso em apreço, a nomeação do Sr.
JHONY DEWEY BEZERRA SIQUEIRA (ex-Assessor Especial I)
decorreu de
indicação formal de necessidade funcional apresentada pelo Secretário Municipal de Administração
, autoridade esta que exercia chefia imediata sobre o referido servidor.

Logo o ato de provimento, vale destacar,
observou integralmente os requisitos legais e formais exigidos
, não havendo, nos autos, qualquer arguição específica de nulidade ou vício jurídico quanto à sua legalidade, tampouco impugnação do Ministério Público nesse sentido.

Acrescente-se, ainda, que
não se verifica qualquer apontamento quanto à ausência de qualificação técnica ou falta de aptidão funcional do nomeado durante o período em que prestou serviços ao Município
, não sendo possível presumir, ex post, eventual irregularidade pela mera existência do vínculo comissionado. A nomeação em si, portanto,
não pode ser desvirtuada como indício de adesão da Recorrente à prática de ato ímprobo
, sob pena de se admitir responsabilização objetiva em sede de improbidade administrativa, hipótese expressamente rechaçada pela nova sistemática legal instaurada pela Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico na conduta do agente público.

A responsabilização objetiva de autoridades superiores, por atos de servidores subordinados,
contraria frontalmente o novo regime jurídico da LIA
, cuja tônica repousa na pessoalidade da conduta ímproba e na necessidade de prova do elemento subjetivo específico.

Ademais, a jurisprudência pátria, em interpretação sistemática da nova lei, vem delimitando o alcance do art. 10, inciso XII, para afastar a incidência em situações onde não haja prova robusta de envolvimento direto do gestor:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação de serviços, resultando em prejuízo ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas suficientes. II. Questão em discussão: A necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14 .230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência e a doutrina exigem a comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei nº 8 .429/92. 2. As provas apresentadas nos autos, constituídas principalmente por depoimentos testemunhais, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática dolosa dos atos imputados aos recorridos. 3. O princípio da presunção de inocência e a máxima "in dubio pro reo" são aplicáveis diante da insuficiência de provas robustas. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A configuração de ato de improbidade administrativa requer a comprovação de dolo específico, sendo insuficientes provas que não demonstram de forma clara e inequívoca a intenção desonesta do agente público. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11 .0004. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000093420148110019, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2024)”

Portanto, imputar responsabilidade ao Chefe do Executivo local, sem qualquer prova de participação, direta ou indireta, na manutenção do servidor sem expediente, implicaria violação à legalidade estrita que rege o Direito Sancionador.

O entendimento esposado pelo juízo
a quo
, ao considerar que a nomeação do Sr.
Jhony Dewey Bezerra Siqueira
, para o cargo de
Assessor Especial I
, configuraria elemento de contribuição para a prática de suposto ato de improbidade administrativa,
contraria frontalmente a disciplina legal vigente
, notadamente os §§ 3º e 8º do art. 1º da
Lei nº 8.429/1992
, com a redação conferida pela
Lei nº 14.230/2021
, a qual, inclusive, serve de
fundamento central da pretensão deduzida pelo Ministério Público
.

Com efeito, a novel redação legal estabelece, de forma inequívoca, que a responsabilização por ato de improbidade exige a
comprovação do dolo específico
, vedando expressamente a imputação fundada em culpa, presunções ou responsabilidades reflexas. Assim,
atribuir carga sancionatória à autoridade nomeante pela simples prática de ato administrativo em tese regular, desprovido de qualquer elemento subjetivo volitivo em direção à ilicitude
, representa grave ofensa ao novo paradigma normativo da improbidade, exigindo, por conseguinte,
a necessária reforma da r. sentença de primeiro grau
, a fim de restabelecer a legalidade e a proporcionalidade na subsunção dos fatos ao direito aplicável.

Importa salientar, neste ponto, que a r. sentença de origem
atribui à ex-Prefeita Municipal a responsabilidade direta pela fiscalização da assiduidade funcional de seus assessores
, o que
não encontra respaldo nos fatos dos autos nem tampouco na estrutura administrativa do Município de Capitão Poço
. A imputação, nesse particular, revela-se destituída de fundamento fático-jurídico, uma vez que o segundo requerido,
Jhony Dewey Bezerra Siqueira
,
não exercia função de assessoramento direto à Chefe do Executivo
, conforme, inclusive, reconhecido em sua própria manifestação nos autos, na qual declara estar
vinculado funcional e hierarquicamente ao Secretário Municipal de Administração
.

Ademais, é notório – e não impugnado nos autos – que os entes da Administração Pública Municipal dispõem de
estrutura orgânica própria para o controle da frequência e do desempenho funcional de seus servidores
, tarefa essa tipicamente atribuída ao setor competente, qual seja, o
Departamento de Recursos Humanos (ou Setor de Pessoal)
, que, no caso de Capitão Poço, encontra-se regularmente constituído e em funcionamento. Dessa forma, transferir à autoridade máxima do Executivo o dever de fiscalização individualizada de todos os ocupantes de cargos comissionados ou servidores em geral
representa desvirtuamento das competências administrativas estabelecidas em lei
,
além de

ensejar responsabilização objetiva vedada pelo atual regime jurídico da improbidade administrativa
, como consagrado nos arts. 1º, §3º e 10 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Nesse sentido a doutrina de Mário Pazzaglini Filho assenta que:

"Portanto, a conduta ilícita do agente público para tipificar o ato de improbidade administrativa deve ter esse traço comum ou característico de todas as modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública." (in, Lei de Improbidade Administrativa Comentada. 5 ed. São Paulo: Atlas. 2011, p. 02)

A prova do elemento subjetivo é de fundamental importância para a verificação do ato de improbidade administrativa, porquanto impede a responsabilização objetiva do agente, medida essa inaceitável nessa seara.

Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, aplica-se à espécie. Nessa senda, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa.

Em conclusão, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento probatório que revele, ainda que de forma indiciária, a existência de dolo por parte da apelante no desempenho de suas atribuições funcionais, tampouco qualquer propósito deliberado de lesar o erário. A conduta imputada, rotulada como ímproba na exordial, nada mais representa que o regular exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pela parte à época dos fatos.

Ausente, portanto, o elemento subjetivo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, revela-se juridicamente insustentável os fundamentos da sentença que condenou a ex-Prefeita
ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA, em razão da ausência de dolo específico
de causar dano ao erário municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, no intuito de reformar a sentença a quo e absolver a apelante da acusação de improbidade administrativa, tipificada no 10, inciso XII, da LIA, em razão da ausência de dolo específico de causar dano ao erário municipal.

Sem custas processuais, em razão da isenção legal.

Condeno o apelado ao pagamento de Honorários Advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025